Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728066-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: CIRO HELENO SILVANO, ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 69207522 – autos principais) que, sob o fundamento de que não há como se fazer a venda judicial dos direitos aquisitivos, manteve a penhora do Lote 25, Rua 15, Polo de Moda, SRIA/GUARÁ, mat. 22.988, e designou o leilão eletrônico para o dia 10/08/2020, às 14h20. A TERRACAP, terceira interessada, afirma que não pode a penhora recair sobre o imóvel, que é de sua propriedade resolúvel, pois é objeto de alienação fiduciária em garantia, não se encontrando na esfera de domínio do devedor. Informa que o equívoco se repete, pois o tema já foi anteriormente debatido por meio de impugnação (id 45460494 – autos principais) e AGI 0721201-74.2019.8.07.0000 (id 47708848 – autos principais), no qual, concedida a liminar, houve perda do objeto (id 60369364), após o Juízo a quo restringir o objeto da penhora aos direitos aquisitivos do aludido imóvel. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI, com o fim de evitar futuro e indevido leilão do bem. 2. A penhora da coisa dada em garantia e os direitos contratuais à sua aquisição não se confundem. A primeira, por ser de propriedade resolúvel do credor fiduciário, estranho à relação processual, não comporta penhora; os direitos aquisitivos, sim, podem ser penhorados, consoante jurisprudência do STJ e do TJDFT. A penhora dos direitos aquisitivos, independentemente da sua duvidosa eficácia, é uma faculdade que assiste ao exequente – CPC 835, XII (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1052070, Des. Fernando Habibe, julgado em 2017). Posto isso, defiro a liminar para suspender a alienação do aludido imóvel, sem prejuízo da penhora/expropriação dos respectivos direitos aquisitivos. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 06/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR